Tribunal: TJDFT
Processo: 0730755-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. OMALIZUMABE (XOLAIR) 150 ML. PACIENTE PORTADORA DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA – UCE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado na inicial pela autora. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse determinado ao réu a obrigação de lhe fornecer o medicamento Omalizumabe (Xolair), nos termos da prescrição médica, para tratamento de urticária crônica espontânea (UCE).
2. Na origem trata-se de ação de conhecimento na qual a autora busca o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150 ml, para tratamento de urticária crônica espontânea (UCE), enquanto perdurar a indicação médica (prazo indeterminado). 2.1. A partir da documentação acostada no feito verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (no 1006809830048), para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela agravante (Urticária Crônica Espontânea – UCE), conforme as informações de bula. 2.2. O referido fármaco é padronizado na SES/DF para tratamento de asma grave, na forma do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT do Ministério da Saúde. Trata-se, portanto, de medicamento incorporado ao SUS para o protocolo de doença diversa daquela que acomete a parte agravante. 2.3. A despeito disso, observa-se que o registro do medicamento na ANVISA abarcou o tratamento de Urticária Crônica Espontânea - UCE. Consta da bula do referido fármaco: Xolair® (omalizumabe) que é indicado como terapia adicional para uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos de idade) em pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1, anexada no sítio eletrônico da ANVISA. 2.4. Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
3. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente. 3.1. Conforme o relatório médico da Dra. Fernanda Casares Marcelino, CRM-DF 11.230, o fármaco pretendido é a medicação adequada para a recorrente, que sofre com o quadro de urticária crônica espontânea há 2 anos. Segundo o mencionado relatório há urgência na concessão do medicamento, uma vez que ela não controla os sintomas da urticária com as medicações que vem usando até o momento (uso contínuo de corticoide – prednisona) e que lhe causou efeitos colaterais como cushing iatrogênico, evoluindo com hipertensão, diabetes e osteoporose. 3.2. A médica especialista ressaltou, ainda, que os medicamentos utilizados pela autora, atualmente, são anti-histamínicos e corticoides, sem controle das lesões, colocando sua vida em risco devido aos graves efeitos colaterais desse tipo de medicamento. 3.3. Consta ao final do relatório médico citado que a desvantagem no uso da ciclosporina nos casos como da demandante, se refere ao potencial de efeitos colaterais importantes, principalmente relacionado a doenças renais e infecciosas. O omalizumab, por sua vez, é uma droga que apresenta um bom perfil de segurança, e que já demonstrou eficácia no controle da urticária em diversos estudos.
4. Agravo de instrumento provido.